Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-38.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600368-38.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política
- Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600368-
38.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a representação
proposta pela COLIGAÇÃO "A LONDRINA QUE QUEREMOS" em face de NEWS LONDRINA.
(Representação Eleitoral por propaganda negativa feita pela Coligação "A Londrina Que
Queremos" em face de News Londrina em razão da divulgação de notícias que a representada tem
veiculado que o ex-governador Beto Richa estaria apoiando a candidatura do candidato Tiago
Amaral. Afirma que a representada tenta manchar a imagem do candidato a prefeito, ligando o seu
nome a "escândalos de corrupção" do ex-governador, bem como que o referido apoio é
inexistente e que não houve qualquer manifestação dos envolvidos sobre eventual apoio. Afirma se
tratar de notícia inverídica) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NEWS LONDRINA (RECORRIDA)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MAURO HENRIQUE PEREIRA (RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469952
15/04/2025
17:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44469952 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.656

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600368-38.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: NEWS LONDRINA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: MAURO HENRIQUE PEREIRA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. FATO
PÚBLICO E NOTÓRIO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
Coligação "A Londrina que queremos"
contra sentença proferida pelo Juízo da 42ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente
representação por suposta veiculação de
conteúdo
inverídico
em
propaganda
eleitoral negativa.
2. A recorrente sustenta que a notícia
publicada
pelos
recorridos
continha

Num. 44469952 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
propaganda eleitoral negativa disfarçada de
jornalismo, ao associar o candidato Tiago
Amaral ao ex-governador Beto Richa e seus
escândalos políticos.
3. A sentença entendeu que a publicação
continha fatos públicos e notórios, sem
atribuir conduta criminosa ao candidato da
recorrente,
não
se
configurando
propaganda eleitoral negativa.
4.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
definir se a matéria publicada pelos
recorridos configura propaganda eleitoral
negativa irregular por disseminar fato
sabidamente inverídico e ofensivo ao
candidato da coligação recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão é assegurada
pelo art. 57-D da Lei das Eleições,
vedando-se apenas a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico ou ofensivo.
7. A jurisprudência do TSE reconhece que
críticas políticas, mesmo contundentes,
fazem parte do debate democrático e não
configuram propaganda negativa, salvo se
demonstrado o dolo na divulgação de
informação inverídica.
8. No caso, a matéria jornalística apenas
relatou o histórico de apoio político,
mencionando fatos amplamente conhecidos
e noticiados sobre o ex-governador Beto
Richa, sem imputar conduta ao candidato
Tiago Amaral.
9. A crítica política é permitida e não houve
descontextualização ou manipulação de
informação.
10. Precedentes do TSE corroboram que a
Justiça
Eleitoral
deve
intervir
apenas
quando houver ofensa clara e grave à honra
ou disseminação de fake news.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44469952 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
12. Tese de julgamento: "A divulgação de
fato
público
e
notório
em
matéria
jornalística, ainda que contenha crítica
política,
não
caracteriza
propaganda
eleitoral negativa irregular, desde que não
se demonstre dolo na propagação de fato
sabidamente
inverídico
ou
descontextualizado".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, inciso IX.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
27, §1º.
Jurisprudência relevante citada
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060024198, Min. André
Mendonça, DJE 28/02/2025.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060001586, Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJE 24/02/2025.
Recurso Eleitoral na Representação nº
060031495, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, PSESS 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação
ajuizada pela Recorrente contra Mauro Henrique Moreira e News Londrina, rejeitando a arguição

Num. 44469952 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
de veiculação de conteúdo inverídico em propaganda eleitoral negativa (id. 44166517).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de 1º Grau
porque a notícia publicada pelos Recorridos continha propaganda eleitoral negativa disfarçada de
notícia ao indicar a ligação entre Tiago Amaral e Beto Richa, inclusive buscando conectar o
primeiro aos escândalos políticos do segundo, o que é sabidamente inverídico, especialmente
porque o PSDB declarou apoio à Maria Tereza Paschoal de Moraes.
Requerem, ao final, o recebimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a r.
sentença de Origem e aplicar sanção de multa aos Recorridos, com fundamento no art. 57-D, da
Lei das Eleições (id. 44166524).
Apesar de intimados, os Recorridos deixaram de apresentar contrarrazões (id. 44166530).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral porque a "propaganda, portanto, assume um caráter informativo e jornalístico.
Ela relata eventos e fatos passados sobre o apoio político de Gustavo Richa e Beto Richa à
candidatura de Tiago Amaral e traz detalhes históricos sobre a trajetória de Beto Richa,
mencionando seu período de gestão no Paraná e os escândalos de corrupção amplamente
divulgados na época. No que se refere às acusações de corrupção envolvendo Beto Richa, o
conteúdo da propaganda não sugere qualquer conexão direta entre essas práticas e o candidato
da Coligação representante, nem afirma que Tiago Amaral aceitou esse apoio" (id. 44172644,
citação de p. 5).
Não foi possível a realização de audiência de conciliação (ids. 44278173 e 44284213).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação
ajuizada pela Recorrente contra Mauro Henrique Moreira e News Londrina, rejeitando a arguição
de veiculação de conteúdo inverídico em propaganda eleitoral negativa (id. 44166517).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 22/10/2024, por meio do mural eletrônico (id.
44166520), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 23/10/2024 (id. 44166524), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1

Num. 44469952 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Anote-se, ainda, que apesar do encerramento do período eleitoral e, por consequência, do
período de propaganda eleitoral no Município de Londrina/PR, a existência de pedido de fixação
de sanção permite o exame do mérito do recurso eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a discussão está centrada na eventual caracterização de propaganda eleitoral
negativa, por meio de conteúdo inverídico, por parte dos Recorridos.
A matéria é regulada primariamente pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Os dispositivos devem ser lidos com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:

Num. 44469952 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º e 27, §1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Eis a moldura fática extraída da r. sentença (id. 44166517):

“O presidente do PSDB de Londrina, Gustavo Richa, acompanhando o cacique político
estadual e deputado federal Beto Richa, anunciou o apoio do partido à candidatura de Tiago
Amaral no segundo turno da disputa pela prefeitura de Londrina. O apoio de Beto Richa é
mais uma força dos políticos de Curitiba ao Deputado Tiago Amaral. EM TEMPO: Beto
Richa, que governou o Paraná entre 2011 e 2018, é conhecido tanto por sua gestão quanto
pelos escândalos de corrupção que mancharam sua carreira política. Preso em 2018 por
envolvimento em esquemas de desvio de dinheiro público, incluindo propina na construção
de escolas e fraudes no programa Patrulha do Campo, ele ainda carrega o peso de
inúmeras acusações de enriquecimento ilícito. No início do ano, tentou se filiar ao PL de Jair
Bolsonaro. Na ocasião, bolsonaristas da capital se enfureceram e realizaram protestos no

Num. 44469952 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
comitê do partido, em repúdio ao ingresso de Richa no bolsonarismo. Com a iminente
implosão da base em Curitiba, Jair Bolsonaro se viu obrigado a cancelar a filiação de Beto
Richa”.
Em contestação, o representado alegou que a notícia veiculada não é falsa, sendo que o PSDB
não declarou apoio à candidata Maria Tereza, mas tão somente a pessoa do Coronel Villa,
independentemente de seu partido.
Afirma que tanto é assim, que o Presidente do Diretório Municipal do Partido, Sr. Gustavo Richa,
publicou vídeo em suas redes sociais, em que afirma que:
“Pessoal aqui quem fala é o Gustavo. Eu sou Presidente municipal do PSDB em Londrina
aqui em Londrina e eu to gravando esse vídeo para vocês em decorrência dos últimos fatos.
Como todos sabem o Coronel Villa foi o nosso candidato a prefeito em Londrina só que
ontem ele declarou apoio a candidata Maria Tereza e após isso muitas pessoas, muitos
filiados se esse realmente é o posicionamento do Partido.
Veja bem pessoa quando eu assumi o partido há mais ou menos um ano atrás, o nosso
objetivo era montar um grupo de direita porque esse é meu posicionamento na minha vida
particular e é esse posicionamento que eu quero levar para toda cidade, sendo assim eu
não posso deixar que brigas particulares interfiram na nossa linha de posicionamento. Então
para deixar bem claro onde tiver o apoio do PT nos estaremos do outro lado. E esta decisão
foi tomada em conjunto com dialogo com apoio do diretório estadual, municipal e toda a
nossa chapa de vereadores, E pessoal qualquer dúvida eu estou a disposição de todos”.

Não há afirmação inverídica de que Beto Richa e o PSDB firmaram apoio ao candidato Tiago do
Amaral, já que a afirmação complementar de Gustavo Richa no sentido de que "onde tiver o
apoio do PT nos estaremos do outro lado" deixa transparente qual é o alinhamento político do
partido no segundo turno das eleições de Londrina/PR.
De outro vértice, a menção ao passado de Beto Richa é composto por fatos públicos e notórios,
inclusive os que não lhe são favoráveis. Não se encontra no texto publicado pelos Recorridos
qualquer forma de atribuição desses fatos personalíssimos de Beto Richa a Tiago do Amaral,
apenas e tão somente a menção de que o primeiro, com todo seu passado, prestou apoio político
ao segundo.
Nesse sentido, inclusive, é a fundamentação da r. sentença de Origem:

"Assim, observa-se que do vídeo publicado pelo Presidente Municipal do PSDB, de fato há
interpretação de que o apoio do partido seria ao candidato a Prefeito Tiago Amaral, uma vez que
afirma que apesar do apoio do candidato Coronel Villa, não pode deixar que brigas particulares
interfiram na linha de posicionamento do partido e que “onde tiver o apoio do PT, nós estaremos
do outro lado”.

Num. 44469952 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
Além do mais, quanto à veiculação de notícias sobre o ex-governador Beto Richa, é fato
conhecido e amplamente divulgado que o ex-governador e político Beto Richa se tornou réu,
bem como teve sua prisão preventiva decretada, decorrente de operações policiais por suspeita
de corrupção, dentre outros delitos.
Reitera-se, tais fatos foram amplamente divulgados pelos meios de comunicação e não
mencionou a reportagem qualquer ligação deles com o candidato da coligação representante ou
até mesmo que o candidato Tiago Amaral aceitou o apoio dele.
Ademais, da reportagem impugnada inexiste qualquer ofensa à imagem ou à honra do
candidato, não se tratando de reportagem descontextualizada ou com fatos sabiamente
inverídicos, não restando evidenciado qualquer prejuízo ao candidato. Trata-se, em verdade, de
mera divulgação de fato jornalístico e exercício da liberdade de imprensa.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, não restou evidenciado que o
requerido divulgou notícia sabidamente inverídica ou manipulada ou, ainda, que tenha ofendido
à honra ou imagem do candidato Tiago Amaral não se configurando, portanto, em propaganda
eleitoral negativa irregular."

Com efeito, não se extrai da notícia publicada qualquer informação sabidamente inverídica,
tampouco propaganda eleitoral negativa. No máximo, o que se pode extrair é uma forma indireta
de crítica ao candidato Tiago do Amaral em razão da rede de apoio político que sua candidatura
amealhou no segundo turno das eleições em Londrina/PR, em 2024.
Como se sabe, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral acolhe como lícito o exercício da
crítica, albergado pela garantia constitucional da liberdade de expressão:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ORIGEM.
NÃO
VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS-
TSE Nos 26 E 27. DIVULGAÇÃO DE FALA OFENSIVA À HONRA OU À IMAGEM DE PRÉ-
CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA-TSE Nº 24. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CRÍTICA POLÍTICA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE). SÚMULA-TSE Nº 30. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA-TSE Nº 26. NÃO
PROVIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica de fundamento adotado na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
2. A mera citação de dispositivos nas razões recursais, bem como a alegação de artigo que
nada tem a ver com a matéria tratada nos autos, atraem a incidência da Súmula-TSE nº 27.

Num. 44469952 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
3. O recurso especial eleitoral não é a via adequada para nova incursão nos elementos de prova
dos autos (Súmula-TSE nº 24), não sendo possível acolher a tese recursal de que foi
extrapolada a liberdade de expressão, configurando-se propaganda eleitoral negativa.
4. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, "as críticas políticas não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem
parte do jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos
imanente à seara político-eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600045-34/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 4.3.2022).
5. Aplica-se a Súmula-TSE nº 30 quando o caso se assemelha perfeitamente à jurisprudência
desta Corte Superior.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060024198, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/02/2025).

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. CRÍTICAS POLÍTICAS
QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA GRAVE À HONRA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso
especial eleitoral, no qual se questionava decisão do TRE/PE que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa atribuída a pré-candidato. A
alegação inicial era de que este teria proferido, em entrevista, críticas ofensivas à gestão do
prefeito, candidato à reeleição, incluindo acusações de improbidade administrativa e má gestão,
caracterizando propaganda eleitoral negativa extemporânea.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se as críticas formuladas pelo pré-candidato
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa ou manifestação legítima dentro do
processo democrático; (b) determinar se a decisão da Corte regional está alinhada à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente quanto à liberdade de expressão e
ao limite entre críticas políticas e propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa exige a presença de pedido
explícito de não voto ou a divulgação de fato sabidamente inverídico que ofenda gravemente a
honra ou imagem de pré-candidato.
4. O TSE entende que críticas políticas, ainda que contundentes, são parte do debate
democrático e não configuram propaganda negativa, se amparadas pela liberdade de
expressão.
5. Não se constatou pedido explícito de não voto, ofensa grave à honra ou disseminação de fato

Num. 44469952 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
sabidamente inverídico nas declarações atribuídas ao pré-candidato.
6. O TRE/PE corretamente enquadrou as manifestações como críticas políticas, inerentes ao
processo eleitoral e protegidas pela liberdade de expressão, em harmonia com o entendimento
consolidado do TSE.
7. A revisão das conclusões do Tribunal local demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial eleitoral, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo interno desprovido.
Teses de julgamento:
1. A manifestação pública que, ainda que crítica e ácida, não dissemina conteúdo sabidamente
inverídico e permanece dentro dos limites do debate democrático não configura propaganda
eleitoral negativa extemporânea.
2. A atuação da Justiça Eleitoral na restrição da liberdade de expressão deve ser pautada por
sua excepcionalidade, preservando o diálogo democrático. [...]
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060001586, Acórdão, Min.
Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/02/2025).

No mesmo sentido é o posicionamento desta Corte Eleitoral, citando-se por todos:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE FAKE NEWS E PROPAGANDA NEGATIVA. CRÍTICAS
POLÍTICAS AMPARADAS PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de
propaganda eleitoral e aplicação de multa por suposta prática de propaganda eleitoral irregular
em publicações realizadas em redes sociais e WhatsApp. A recorrente alega que as críticas
proferidas pela recorrida extrapolam os limites da liberdade de expressão, configurando
desinformação, calúnia e ofensas contra candidato adversário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pela recorrida
configuram propaganda eleitoral negativa ou disseminação de fake news com potencial ofensivo;
e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a imposição de multa e remoção das
publicações questionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão ampara manifestações críticas, especialmente no contexto político-
eleitoral, desde que não configuradas ofensas à honra, divulgação de fatos sabidamente

Num. 44469952 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
inverídicos ou desinformação com potencial para desequilibrar o pleito.
4. As publicações impugnadas, compostas por vídeos e mensagens em redes sociais e
WhatsApp, consistem em críticas à gestão pública com base em fatos históricos e percepções
pessoais, não havendo imputação de atos ilícitos ou descontextualização grave.
5. A crítica política realizada não extrapola os limites do debate democrático, sendo resguardada
pela Constituição Federal e pelas disposições da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº
23.610/19.
6. A análise dos autos não revelou elementos que demonstrem dolo ou intenção da recorrida em
propagar desinformação ou material calunioso, nem comprovação de autoria de panfleto
apócrifo compartilhado em story de WhatsApp.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reafirma que a intervenção da Justiça Eleitoral
sobre manifestações políticas deve ser excepcional, evitando impactos negativos sobre o livre
debate eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão abrange críticas políticas no período eleitoral, ainda que enfáticas,
desde que não configuradas ofensas pessoais, fake news ou desinformação grave.
2. A caracterização de propaganda eleitoral negativa exige a divulgação de mensagem com
intenção clara de ofender a honra de candidato ou divulgar fato sabidamente inverídico.3. A
Justiça Eleitoral deve atuar com menor interferência possível no debate democrático, nos termos
do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/19.
[...]
(RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060031495, Acórdão, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2024).

Assim, extrai-se dos autos o acerto da r. sentença de Origem, não sendo possível o provimento
do recurso eleitoral.

CONCLUSÃO

Num. 44469952 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:15:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517154064100000043413267
Número do documento: 25041517154064100000043413267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:03:49
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral da Coligação "A
Londrina que queremos".
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600368-38.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: NEWS LONDRINA,
MAURO HENRIQUE PEREIRA - Advogados dos RECORRIDOS: ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025